Tribunal: TJSP
Processo: 1002212-37.2022.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. [1] INSURGÊNCIA QUANTO A DOCUMENTOS JUNTADOS COM A RÉPLICA. POSSIBILIDADE. Viabilidade da juntada de documentos na réplica, mesmo que não sejam documentos novos e desde que seja para contrapor as alegações lançadas pela parte ré na contestação, bem como seja concedido o devido contraditório. Ausência, na hipótese, de

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. [1] INSURGÊNCIA QUANTO A DOCUMENTOS JUNTADOS COM A RÉPLICA. POSSIBILIDADE. Viabilidade da juntada de documentos na réplica, mesmo que não sejam documentos novos e desde que seja para contrapor as alegações lançadas pela parte ré na contestação, bem como seja concedido o devido contraditório. Ausência, na hipótese, de prejuízo ao réu. [2] PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS NO PERÍODO INDICADO NA INICIAL. DESCABIMENTO. Débitos cobrados desde a data em que instituído o condomínio por assembleia e entregue o empreendimento. Ausência, contudo, da prova de posse do réu no imóvel, ônus da autora (art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiu. O condomínio só poderá efetivar a cobrança de taxa condominial contra adquirente de unidade caso comprovada sua imissão na posse, eis que, somente a partir de referido marco, o adquirente passa a usufruir do bem. Entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça (Tese 886). SENTENÇA REFORMADA.

Recurso provido.